Tribunal: TJBA
Processo: 0517728-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517728-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL ARAÚJO GOES JACOB MIGUEL

Advogado(s)
:
ERIVELTON SANTOS PINHEIRO, MANUELA TRINDADE PINHEIRO

APELADO: ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
GRAZIELE SAMARE VITAL DA SILVA, THIAGO MATTOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO PROIBIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a lide indenizatória decorrente de acidente de trânsito, ocorrido em Salvador, em 03.10.2015. O Autor, motociclista, sofreu graves lesões após colisão com veículo conduzido pelo Demandado, que realizou conversão proibida em local de faixa contínua. O Juízo de origem afastou a responsabilidade do Demandado, entendendo não comprovado o nexo causal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva; estabelecer o dever de indenizar; definir os parâmetros para a fixação e limitação das indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva exige conduta ilícita, culpa, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927).

4. O Réu realizou manobra proibida de conversão em 180º, em faixa contínua, interceptando o fluxo da via, em infração às regras do Código de Trânsito Brasileiro, configurando conduta ilícita e imprudente.

5. O acidente resultou em múltiplas fraturas, osteomielite, sequelas permanentes e deformidades estéticas, devidamente comprovadas por laudos médicos e pericial.

6. O relatório da
Expert
reconheceu o nexo causal entre o acidente e as sequelas, quantificando a perda funcional em 70% de um dos membros inferiores e 25% de um dos punhos, afastando a alegação de rompimento do nexo causal consignado na sentença.

7. A contestação, fundada em suposta imprudência do Autor, não se sustenta, diante das provas robustas e da dinâmica fática confirmada por documentos, perícia e pagamento de indenização securitária, a título de responsabilidade civil.

8. O Suplicante comprovou despesas médicas e materiais no valor de R$ 13.540,93 (treze mil quinhentos e quarenta reais e noventa e três centavos), impondo-se que a indenização, com juros e correção monetária baseados na
alteração
legislativa da Lei nº 14.905/2024, bem como
as Súmulas nºs 43 e 54 do STJ.

9. Não restou demonstrado que a atividade de modelo constituía a principal fonte de renda do Requerente, razão pela qual se afasta a indenização por lucros cessantes e indenização por perda de capacidade laborativa, como rubrica autônoma.

10. O dano moral é presumido em acidentes graves com sequelas permanentes, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com atualização monetária e juros de mora, que observarão
a
modificação legislativa dos arts. 389 e 406 do CC trazida pela
Lei nº 14.905/2024 e o disposto n
as Súmulas nºs 54 e 362 do STJ.

11. O dano estético, caracterizado por cicatrizes, claudicação e deformidade corporal, é autônomo e justifica indenização de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), aplicando-se o quanto estatuído pela Lei nº 14.905/2024, assim como o teor das Súmulas nºs 54 e 362 do STJ.

12. A sucumbência recíproca impõe a repartição proporcional das custas e honorários, fixados em 10% do valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em relação ao Demandante, beneficiário da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 950; CPC, arts. 373, I e II, e 86; CTB, arts. 34 e 37.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-ES, Apelação/Remessa Necessária nº 0009078-59.2018.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25.09.2019; TJ-MG, AC nº 10687120070960002, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 25.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
0517728-52.2018.8.05.0001
,

figurando como Apelante
RAFAEL ARAÚJO GOES JACOB MIGUEL,
sendo

Apelado
ROGÉRIO BARBOSA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.